Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-87.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000341-87.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANALICE DE OLIVEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
AGNALDO GOMES RIBEIRO

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DO ART. 14, § 3.º, INC. II, DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, ainda que objetiva, pressupõe a existência de nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano alegado.

2. Constatada, por meio de boletim de ocorrência juntado pela própria autora, a realização voluntária de transações financeiras com o uso do cartão emitido pela ré, visando a participação em esquema de promessa de lucros, afasta-se a caracterização de fraude externa ou falha na segurança do sistema.

3. A omissão do consumidor em adotar providências imediatas após as transações, somada à narrativa dos autos, corrobora a configuração de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3.º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Sentença que julgou improcedentes os pedidos deve ser mantida, diante da ausência de elementos que justifiquem a responsabilização da instituição financeira.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000341-87.2024.8.05.0112, sendo apelante,
ANALICE DE OLIVEIRA GONÇALVES
e apelado,
WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25